Tribunal: CARF
Processo: 11684.720124/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11684.720124/2020-31
ACÓRDÃO
3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEPETIBA TECON E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 29/10/2011
FURTO DE MERCADORIA SOB CUSTÓDIA DO DEPOSITÁRIO. EXCLUDENTE
POR MOTIVO DE FORÇA QUANDO O RESPONSÁVEL MANTÉM A GUARDA
COM SEGURANÇA E CAUTELA. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
O roubo, não atendidas cumulativamente as condições de ausência de
imputabilidade, inevitabilidade e irresistibilidade, não constitui excludente
de responsabilidade fundado nos eventos de caso fortuito ou de força
maior, remanescendo o depositário como responsável tributário em face
do extravio. No caso em tela, não é possível manter a excludente diante da
ausência de zelo e cuidado nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
EXTRAVIO. MULTA POR FALTA DE PAGAMENTO.
Não se aplica no caso de extravio a multa prevista no art. 44 da Lei n.
9.430(96, por falta de enquadramento no tipo legal, pois o fato gerador
ocorre na data do lançamento.
EXTRAVIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
Na impossibilidade de localização de mercadoria à qual tenha sido aplicada
a pena de perdimento, e esteja sob custódia de depositário, este responde
pela multa substitutiva prevista no 3° do Decreto-lei n. 1.455/76.

ACÓRDÃO
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário da Companhia Docas do Rio de Janeiro em razão da intempestividade na
apresentação do recurso e conhecer do Recurso Voluntário da Sepetiba Tecon S/A. Da parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente-substituta

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Francisca Elizabeth Barreto, Mateus Soares de Oliveira, George
da Silva Santos, Ana Paula Giglio (Presidente-substituta). Ausente o conselheiro Leonardo Correia
Lima Macedo, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:

Trata-se de autos de infração (fls. 02/20) efetuados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 58.862.033,40 (cinqüenta e oito milhões
oitocentos e sessenta e dois mil trinta e três reais e quarenta centavos) devido a
título de multa equivalente ao valor de mercadorias sujeitas a pena de
perdimento, não localizadas (R$ 24.171.680,59), multa regulamentar por
contêiner não localizado (R$ 850.000,00) e tributos lançados em regime de
tributação simplificada (R$ 33.840.352,81), tudo conforme demonstrado nos
autos do processo.
Pelo que consta, as penalidades e os tributos devidos foram lançados em razão do
extravio de mercadorias ocorrido nas dependências do recinto alfandegado
SEPETIBA TECON S/A conforme apurado por Comissão de Sindicância instituída
pela Portaria ALF/GIG no 47, de 1o de novembro de 2019, prorrogada pela
Portaria no 02, de 16 de janeiro de 2020, e regularmente processada nos termos
do processo administrativo no 10735.723929/2019-98, cujo RELATÓRIO está
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
3
juntado aos autos (fls. 26/49). Referida Sindicância decorreu da entrega da carta
“CT STSA DIPT no 020/2019” do SEPETIBA TECON ao Gabinete da Alfândega do
Porto de Itaguaí em 29/10/2019, no qual foi informado o desaparecimento de 17
(dezessete) contêineres em situação de abandono nas dependências do terminal.
Trata-se de mercadoria retida e que foi liberada pelo depositário sem ordem da
Receita Federal, a quem compete fazer cumprir a legislação que regula a entrada,
a permanência e a saída de quaisquer bens ou mercadorias do país, zelando pela
defesa dos interesses fazendários nacionais. O terminal de contêineres do Porto
de Itaguaí é objeto de contrato de adesão C-DPJUR no 69/98, firmado entre a
Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa concessionária do serviço público, e
a Empresa Sepetiba Tecon S/A, arrendatária ou depositária. Conforme conclusão
da Comissão de Sindicância, houve conluio entre funcionários do SEPETIBA TECON
S/A e interessados nas mercadorias retidas que, aproveitando-se da fragilidade
das condições de segurança e alfandegamento do terminal, bem como do
precário controle de acessos de pessoas e veículos ao Porto de Itaguaí, realizado
pela guarda portuária, administrada pela COMPANHIA DOCAS DO RIO DE
JANEIRO, resultou na subtração de 17 (dezessete) contêineres apreendidos pela
aduana brasileira. Em relação à COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO,
conforme apurado pela Comissão de Sindicância, houve contribuição essencial à
ocorrência do furto dos 17 (dezessete) contêineres visto que, por meio de seus
funcionários (guarda portuária), de forma intencional ou não – fato a ser apurado
pelas autoridades policiais – essa 2 concessionária falhou em quase todos os
procedimentos de conferência das permissões de acesso ao porto e registro de
acessos dos veículos envolvidos nessas operações. Neste caso, sendo patente o
prejuízo à Fazenda Nacional – possuidora dos bens extraviados –, as penalidades e
os tributos apurados e devidos em razão das infrações verificadas foram lançados
em face do recinto alfandegado SEPETIBA TECON S/A (CNPJ 02.394.276/0002-08)
com responsabilidade solidária da autoridade portuária COMPANHIA DOCAS DO
RIO DE JANEIRO (CNPJ 42.266.890/0001-28).
O sujeito passivo SEPETIBA TECON S/A, autuado na qualidade de contribuinte, foi
cientificado do auto de infração em 10/07/2020 e apresentou defesa em
28/09/2020, tempestivamente (Portaria RFB no 4.105, de 2020). O sujeito passivo
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, autuado na condição de responsável
solidário, teve ciência do auto de infração em 14/07/2020 e apresentou defesa
em 11/09/2020, tempestivamente (Portaria RFB no 4.105/2020).
Em sua impugnação (fls. 262/296), o contribuinte (TECON) alega, basicamente, o
que segue adiante. Preliminarmente, pede a nulidade dos autos de infração
alegando cerceamento ao seu direito de defesa por ter sido recusado acesso ao
conteúdo integral do processo de sindicância (PAF 10735.723929/2019-98). No
mérito, alega ausência de responsabilidade e falta de culpa na prática da infração
cujo dano (furto dos contêineres) teria sido causado por terceiros em ocorrência
de caso fortuito e força maior e pede, na forma do art. 664 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto 6.759/2009), a sua exclusão do pólo passivo da autuação. No
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
4
caso da multa equivalente ao valor das mercadorias, defende a impossibilidade de
sua responsabilização posto que referida penalidade deveria ser dirigida apenas
ao importador (ou proprietário dos bens abandonados) e não ao depositário da
mercadoria na forma do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76. Neste caso, entende
ter havido uma interpretação equivocada do art. 136 do Código Tributário
Nacional, não havendo provas sobre a sua participação na prática da infração nem
qualquer vinculação com o perdimento, o abandono e até mesmo com o furto das
mercadorias, razão porque não poderia ser responsabilizada por atos de terceiros
e deve ser afastada do pólo passivo da autuação. No caso do lançamento dos
tributos aduaneiros, defende que o evento “furto das mercadorias" não autoriza a
sua alocação na regra matriz de incidência em ofensa ao princípio da legalidade
tributária. Também defende que o valor arbitrado como base de cálculo para a
multa substitutiva e tributos aduaneiros deve ser reduzido por ser
desproporcional àquele que poderia ser arrecadado por ocasião do leilão das
mercadorias furtadas. E para os contêineres TCNU7400350 e HMMU6022373,
entende ser inaplicável o regime de tributação simplificada (art. 67, da Lei
10.833/2003) porque as declarações de importação foram registradas, sendo, por
isso, possível a identificação das mercadorias e o cálculo dos tributos. Contesta a
aplicação cumulativa de duas penalidades (multa equivalente ao valor das
mercadorias e multa por contêiner não localizado) para o mesmo fato jurídico,
sendo cabível apenas a multa menos gravosa e mais benéfica ao contribuinte na
forma do art. 112 do Código Tributário Nacional. Acrescenta, ainda, que a multa
de menor gravidade (art. 107, do Decreto-lei 37/1966) deveria ser absorvida pela
penalidade mais gravosa (art. 23, § 3o, do Decreto-lei 1.455/1976) em face do
princípio da consunção. Defende o afastamento da multa de ofício aplicada com
base no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996 sobre o valor dos tributos posto que
até a lavratura dos autos de infração não tinha qualquer obrigação de
recolhimento dos tributos aduaneiros atribuídos pela autoridade fiscal. Requer a
não-incidência de juros de mora sobre o valor das multas aplicadas nos autos de
infração. Formula pedidos. Pede provimento.
Em sua impugnação (fls. 173/184), o sujeito passivo solidário (DOCAS/RJ) alega,
basicamente, o que segue adiante. Declara ser empresa pública federal vinculada
ao Ministério da Infraestrutura e detém a concessão para realizar a administração
dos portos, sendo que a exploração dos portos organizados e suas respectivas
instalações portuárias é de competência e titularidade da União nos termos do
artigo 21, inciso XII, “f”, da Constituição Federal. Ressalta que tal exploração não 3
possui finalidade de atividade econômica, a empresa não lucra, apenas presta
serviços públicos e, assim, tem sua atividade regulada pela Lei 12.815/2015,
estando sua atividade regulada pelo Tribunal de Contas da União, a cujo órgão,
anualmente, prestam contas os seus administradores. Anota que a
responsabilidade do recebimento e entrega da carga é exclusivamente do fiel
depositário, que nesse caso é a SEPETIBA TECON S/A. Diz que inexiste qualquer
responsabilidade da impugnante na saída de cargas no porto por não serem
detentores de área alfandegada, ou seja, não possui recinto alfandegado sob sua
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
5
responsabilidade e, por isso, não assume qualquer responsabilidade por
mercadorias recebidas em recintos dos arrendatários. Informa que sua atuação
está no controle de acesso de veículos e pessoas cuja responsabilidade é da
Guarda Portuária quanto às autorizações para acesso às instalações do porto, e
que qualquer penalidade quanto a isso deve ser apurada em âmbito cível e
criminal pelas autoridades competentes. Anota que no contexto da Portaria RFB
no 3518, de 2011, é responsabilidade do fiel depositário (arrendatário) controlar a
entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos, unidades
de carga e mercadorias dentro do recinto alfandegado sendo que as
competências da Administração do Porto estão na Lei 12.815/2013.
Aduz que a Sepetiba Tecon S/A é arrendatária do terminal de contêineres do
Porto de Itaguaí, sendo assim fiscalizada pela Autoridade Portuária CDRJ, como
também é fiscalizada pelas demais autoridades do Porto como Receita Federal,
ANVISA, VIGIAGRO, NEPOM e etc., no que lhes compete. Conforme a investigação
apurou e o próprio Sepetiba Tecon reconheceu no item 3 da declaração 2704443,
as guias foram emitidas de forma indevida por seus próprios funcionários, ou seja,
não havia nada que pudesse ser feito pela Guarda Portuária para impedir a saída
das unidades de carga devidamente autorizadas pelo depositário, sob pena de
incorrer, inclusive, em abuso de autoridade. Ressalta que, segundo o Parecer
Normativo no 4, de 10 de dezembro de 2018, a responsabilidade tributária
solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum
da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a
desfigurou. E que a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de
ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, devendo ser
comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao fisco dele
advindo. Destaca que NÃO É QUALQUER INTERESSE COMUM QUE PODE ENSEJAR
A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 124 DO CTN eis que o interesse
deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar
a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Defende não haver prova irrefutável de que a impugnante falhou nos
procedimentos de conferência das permissões de acesso ao Porto de Itaguaí e
registro dos acessos dos veículos envolvidos. E muito menos há qualquer prova de
que a empresa pública federal se beneficiou de alguma forma do fato ocorrido.
Conforme consta do auto de infração, em relação à COMPANHIA DOCAS DO RIO
DE JANEIRO, e conforme consta no item 18, e, do Relatório de Sindicância, o fato
ainda há de ser apurado pelas autoridades policiais. Assim, no que se refere à
responsabilidade tributária, a impugnante não pode ser punida já que não resta
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
6
comprovado que descumpriu qualquer dever que, direta ou indiretamente,
dificulte ou impeça a arrecadação de tributos. Entende que a Sepetiba Tecon S/A
deve ser exclusivamente responsabilizada pelo extravio das mercadorias
referentes as unidades de carga em questão. Informa que o terminal ocupado
pela Sepetiba Tecon encontra-se arrendado através do Contrato C-DEPJUR no
069/98, juntado aos autos, segundo o qual, em sua Clausula Vigésima Terceira,
inciso VII, dispõe ser de inteira responsabilidade da arrendatária dotar e cumprir
rigorosamente as medidas necessárias à fiscalização aduaneira de mercadorias,
veículos e pessoas, inclusive as 4 recomendações das respectivas autoridades.
Reitera não ter finalidade de atividade econômica, e não lucra, apenas presta
serviços públicos. E por esse motivo quem arrenda a instalação portuária visando
o lucro deve ser responsável por investir na mesma instalação, inclusive para o
cumprimento das medidas de fiscalização aduaneira de mercadorias. Insiste que a
empresa arrendatária é a responsável pelas falhas em seus sistemas de controles
de registro de imagens de movimentação e saída de cargas e pela não-retenção
dos necessários documentos comprobatórios da saída de unidades de carga. É
inequívoco, portanto, que a desconsideração do regular arrendamento realizado
pela impugnante se mostra excessivamente injusta, lesando o interesse público,
visto se tratar de empresa pública sem fins lucrativos. A impugnante pede
provimento para que os autos de infração sejam julgados totalmente
improcedentes quanto à sua responsabilidade solidária.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado pela DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador: 29/10/2019
DEPOSITÁRIO. EXTRAVIO DE MERCADORIAS. FURTO. CASO FORTUITO. FORÇA
MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O extravio de mercadorias ocorrido através de furto ou roubo, quando não
atendidas cumulativamente as condições de ausência de imputabilidade,
inevitabilidade e irresistibilidade, não configura os eventos de caso fortuito ou
força maior como excludente de responsabilidade do depositário em relação às
mercadorias extraviadas que se encontravam sob sua custódia.
EXTRAVIO DE MERCADORIAS AO ABANDONO. FURTO. PENA DE PERDIMENTO.
DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA.
As infrações relativas às mercadorias consideradas abandonadas em recinto
alfandegado sob custódia do depositário constitui dano ao erário punível com a
pena de perdimento, e substituída, quando for o caso, pela multa equivalente a
cem por cento do valor aduaneiro das mercadorias.
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DOLO E CULPA. INFRAÇÕES.
TRIBUTOS. PENALIDADES.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
7
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, salvo disposição de lei em
contrário, é objetiva e independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada a contribuinte SEPETIBA apresentou seu recurso voluntario, sendo
em síntese suas razões para reforma:
a) nulidade por cerceamento de defesa – por recusa de acesso da recorrente ao
processo de sindicância;
b) ausência de responsabilidade da recorrente – caso fortuito – furto mercadorias;
c) conversão da pena de perdimento em multa e responsabilização da recorrente:
insubsistência do auto de infração;
d) da não ocorrência dos fatos geradores dos tributos aduaneiros;
e) da desproporcionalidade da base de cálculo da multa;
f) da não aplicação do art. 67 da Lei no 10.833/03;
g) da aplicação da multa mais benéfica – art. 107, VII, Decreto-lei no 37/66 e
absorção da multa;
h) não cabimento da multa de mora;
i) não incidência de juros sobre as multas;
Também foi apresentado recurso voluntário pela COMPANHIA DOCAS DO RIO DE
JANEIRO, repisando os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
CONHECIMENTO
Conheço do recurso apresentado pela contribuinte SEPETIBA, eis, que tempestivo e
atende os requisitos formais.
Quanto ao Recurso Voluntário da Companhia Docas do Rio de Janeiro, deixo de
conhecer pela sua intempestividade, pois, a contribuinte teve acesso ao acórdão em 21/06/2021,
vejamos:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
8

Quanto do protocolo já teria decorrido os 30 (trinta) dias do prazo, vejamos:

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
9

Nesse sentido nesse sentido:

Assim, não conheço do recurso da empresa Companhia Docas do rio de Janeiro.
DA LIDE
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
10
Nos termos do que consta nos autos e conforme já relatado anteriormente, foram
aplicadas as penalidades e os tributos decorrentes do extravio de mercadorias, caracterizado
como furto, ocorrido nas dependências do recinto alfandegado administrado pela empresa
SEPETIBA TECON S/A. Tal apuração foi conduzida pela Comissão de Sindicância instituída por meio
da Portaria ALF/GIG no 47, de 1o de novembro de 2019, posteriormente prorrogada pela Portaria
no 02, de 16 de janeiro de 2020, com regular processamento nos autos do processo administrativo
no 10735.723929/2019-98, cujo relatório encontra-se devidamente acostado às fls. 26/49 dos
autos.
Em razão da ação fiscal conduzida, foi realizado o lançamento de penalidades,
dentre as quais se destacam: a multa correspondente ao valor das mercadorias sujeitas à pena de
perdimento e não localizadas, conforme disposto no art. 73 da Lei no 10.833/2003 combinado com
o art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976; a multa regulamentar pelo contêiner não localizado,
nos termos do art. 107, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966; bem como os tributos calculados sob o
regime de tributação simplificada, conforme previsto no art. 67 da Lei no 10.833/2003, combinado
com o art. 11-A da Instrução Normativa SRF no 680/2006 e com o ADE Coana no 4/2019.
PRELIMINAR
Aduz a contribuinte que a fiscalização negou o acesso ao PAF no
10735.723929/2019-98, que instaurou a sindicância pois não teria tido acesso ao processo.
A argumentação apresentada pela recorrente não merece acolhimento. Conforme
apurado nos autos, o contribuinte foi devidamente intimado e participou de todos os atos
processuais, tendo apresentado respostas, documentos e interagido ativamente com os agentes
fiscais tanto no âmbito da sindicância (Processo Administrativo Fiscal no 10735.723929/2019-98)
quanto no presente processo administrativo fiscal.
Ademais, o relatório final do processo de sindicância encontra-se devidamente
anexado aos autos (fls. 26/49), contendo informações e elementos suficientes para a
comprovação dos fatos necessários à constituição do crédito tributário em questão. O direito ao
contraditório e à ampla defesa da impugnante foi integralmente resguardado, sendo exercido
nesta impugnação, que está sendo analisada e conhecida.
Não se verifica, portanto, qualquer vício insanável que possa ensejar a nulidade dos
autos de infração, como pretende a impugnante. Tal nulidade não pode ser reconhecida sem a
devida comprovação de prejuízo, conforme determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Rejeito tal preliminar.
MÉRITO
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
11
1.1 AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CASO FORTUITO – FURTO
MERCADORIA
Aduz a contribuinte em sua peça recursal:

Com relação ao defendido pela Recorrente quanto à ausência de responsabilidade
no furto das mercadorias, a DRJ insiste na aplicação do instituto da
responsabilidade tributária objetiva, na linha do que dispõe o art. 136 do CTN,
conforme abaixo transcrito (pág. 8 do Acórdão recorrido – e-fl. 502)“A
responsabilidade por infrações à legislação tributária, de fato, é objetiva e
independe da intenção do agente ou responsável pelo ato, sendo este o princípio
consagrado no direito tributário e claramente adotado pela legislação tributária e
aduaneira a teor do que dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional c/com
arts. 32, 60, 94 e 95, do Decreto-Lei n.o 37/1966.”
No entanto, conforme a própria legislação admite, o que foi trazido também em
impugnação, no caso das infrações aduaneiras essa “responsabilidade objetiva” é
relativizada em situações de caso fortuito ou força maior, nos termos do disposto
no art. 664 do Decreto 6.759/092 .
Frisa-se, essa alegada responsabilidade objetiva não é absoluta.
Na sequência de sua fundamentação, na mesma linha do relatório anexo ao Auto
de Infração, a DRJ sustenta que o furto sofrido pela Recorrente não poderia se
caracterizar caso fortuito ou força maior pela “esdrúxula” fundamentação de que
fatos como furto e roubo são corriqueiros e previsíveis na realidade do Brasil,
conforme trecho abaixo (pág. 10 – e-fl. 504):
“Entende a impugnante que o extravio da carga custodiada sob os seus cuidados
configura um acontecimento imprevisível (furto ou roubo) ligado a fatores
externos que independe de sua vontade e, por esta razão, não poderia responder
pela perda das mercadorias. Contudo, tal pretensão não prospera posto que tais
eventos, ao contrário do que supõe a impugnante, não possuem a natureza de
caso fortuito (e menos ainda de força maior) para os efeitos de que dispõe a lei
exatamente porque roubos e furtos se constituem em fatos corriqueiros e
previsíveis na realidade do país cujo risco integra a própria natureza do depósito e
guarda de mercadorias.”

nos casos de depósito ou mesmo de transporte, a apuração da responsabilidade é
objetiva, isto é, não é necessária a apuração de culpa pelo dano, que pode decorrer apenas pelo
exercício da atividade, configurando risco do negócio a possibilidade de algum dano, como o
extravio. Assim, o furto e o roubo não preenchem as condições da excludente, pois se trata de
risco interno do negócio, inerente da atividade exercida pelos recintos alfandegados.
Ainda o Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
12
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR.
AUSÊNCIA DE CULPA DO TRANSPORTADOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
I - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento
dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.172.027/RJ, fixou
entendimento no sentido de que o roubo de carga transportada constitui motivo
de força maior capaz de ensejar a exclusão da responsabilidade tributária do
transportador que não tenha contribuído para a concretização do evento danoso.
II - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 1.284.725/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 16/10/2018, DJe de 24/10/2018.)

No entanto, conforme demonstrado no relatório de sindicância, algumas das
pessoas que praticaram o roubo eram ex-funcionários da recorrente e eles tendo acesso ao
terminal na época que eram funcionários, no entanto, como se verifica, não houve a revogação
das credenciais deles no sistema COSMO, que permite acesso total, assim, a empresa não tomou
todas as cautelas necessárias para manter a segurança de sua empresa.
Em que pesa a contribuinte ter feito uma queixa crime, isso demonstra que houve
contribuição da empresa quando não revogou o acesso do sistema.
Nego provimento.

1.2 CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA E RESPONSABILIZAÇÃO DA
RECORRENTE: INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Aduz a contribuinte em seu voluntário:
Além da ausência de sua responsabilidade, conforme visto no tópico acima, em
Impugnação a Recorrente também defendeu que, mesmo na hipótese de se
considerar o eventual dano ao Erário, o que se admite para argumentar, não
caberia a conversão da pena de perdimento em multa para a responsabilização da
Recorrente, mas sim do proprietário ou do importador das mercadorias
importadas.

Pois bem! O auto de infração assim caracterizou a pena de perdimento em e-fl. 5:
INFRAÇÃO: MERCADORIA SUJEITA À PENA DE PERDIMENTO, NÃO LOCALIZADA,
CONSUMIDA OU REVENDIDA Aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria pela impossibilidade de sua apreensão, face a ocorrência de
extravio nas dependências do SEPETIBA TECON S/A.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
13
A referida Sindicância decorreu da entrega da carta “CT STSA DIPT no 020/2019”
do SEPETIBA TECON ao Gabinete da Alfândega do Porto de Itaguaí em
29/10/2019, no qual foi informado o desaparecimento de 17 (dezessete)
contêineres em situação de abandono nas dependências do referido terminal,
abaixo relacionados☹...)
Conforme apurado no Relatório da Comissão de Sindicância, anexo ao presente
Auto de Infração, aplica-se as penalidades relativas ao extravio das unidades de
carga no recinto alfandegado jurisdicionado SEPETIBA TECON S/A e
solidariamente à autoridade portuária COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO,
CNPJ 42.266.890/0001-28.
Trata-se de mercadoria retida que foi liberada pelo depositário sem ordem da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a quem compete fazer cumprir a legislação
que regula a entrada, a permanência e a saída de quaisquer bens ou mercadorias
do País, zelando pela defesa dos interesses fazendários nacionais. O depositário
tem o dever de agir para evitar que a mercadorias sejam subtraídas de seu
controle, de sua guarda, pois é agente garantidor tendo o dever de guarda
instituído sobre as mercadorias retidas que lhe forem entregues.
As operações portuárias são importantes e estratégicas para a sociedade
brasileira, servindo às políticas econômicas, comerciais e cambiais. O art. 21, XII,
d, f, da Constituição Federal estabelece que tais operações são serviços públicos a
serem explorados diretamente pela União ou através de concessão.
O terminal de contêineres do Porto de Itaguaí é objeto de contrato de adesão C-
DPJUR no 69/98, que firmaram a Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa
concessionária do serviço público, e a Empresa Sepetiba Tecon S/A, arrendatária
ou depositário. O depositário/arrendatário exerce função pública relevante para
consecução das funções sociais do Estado Brasileiro.
Conforme conclusão da Comissão de Sindicância, constante no item 26 do
relatório, houve um conluio entre funcionários do SEPETIBA TECON S/A e
interessados nas mercadorias retidas que, aproveitando-se da fragilidade das
condições de segurança e alfandegamento deste terminal, bem como do precário
controle de acessos de pessoas e veículos ao Porto de Itaguaí, realizado pela
Guarda Portuária, administrada pela COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO,
lograram êxito na subtração de 17 (dezessete) contêineres apreendidos pela
aduana brasileira.
Para tanto, é aplicada a pena de perdimento com base no Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41. Regulamentado pelo
art. 689, §1o, do Decreto 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) e art. 73 da Lei 10.833.
Nesse sentido:

Número do processo: 11128.006960/2008-29
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 21 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Jan 06 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 18/04/2005
MULTA. FATO GERADOR. CONTÊINER NÃO LOCALIZADO. Aplica-se multa por
contêiner, ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja
localizado, nos termos do artigo 107, inciso I, do Decreto-Lei n° 37/66.
DEPOSITÁRIA. RECINTO ALFANDEGADO. CASO FORTUITO. COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE. EXCLUDENTE. O roubo ou o furto da carga transportada ou
depositada correspondem à hipótese de excludente de responsabilidade nos
termos do artigo 595 do Decreto 4.543/2002. O STJ fixou entendimento no
sentido de que o roubo de carga transportada constitui motivo de força maior
capaz de ensejar a exclusão da responsabilidade tributária do transportador que
não tenha contribuído para a concretização do evento danoso (Embargos de
Divergência em Recurso Especial n. 1.172.027/RJ).
Número da decisão: 3301-007.154

No entanto, comprovada a existente de ocorrências alheias ao controle e poderes
da Recorrente, é possível afastar a responsabilidade em razão da excludente prevista no artigo
595 do Decreto 4.542/2002, nos casos de caso fortuito ou coisa maior. Isso porque nos casos de
depósito ou mesmo de transporte, a apuração da responsabilidade é objetiva, isto é, não é
necessária a apuração de culpa pelo dano, que pode decorrer apenas pelo exercício da atividade,
configurando risco do negócio a possibilidade de algum dano, como o extravio. Assim, o furto e o
roubo não preenchem as condições da excludente, pois se trata de risco interno do negócio,
inerente da atividade exercida pelos recintos alfandegados.
Contudo, como demonstrado no relatório fiscal, o sumiço das cargas ocorrera por
ex-funcionários do terminal, os quais utilizaram o sistema eletrônico para liberação das cargas,
assim, resta comprovado que a contribuinte não agiu com o zelo devido para dar baixa em seu
cadastro, bem como, conferência da entrada dos funcionários.
Em que pese alegue que poderia um hacker ter invadido o seu sistema e
restabelecido as credenciais, no entanto, em nenhum momento demonstra que houve tal ataque
ao seu sistema.
Certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
quando a contribuinte não colabora com o fato do extravio/roubo, não se deve cobrar os impostos
devido, fato que tal zelo não ocorreu, como já mencionado, ela manteve o acesso de ex-
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
15
funcionários, assim, restando que mesmo de modo involuntário, não agiu o com o zelo devido,
vejamos o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR.
AUSÊNCIA DE CULPA DO TRANSPORTADOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
I - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento
dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.172.027/RJ, fixou
entendimento no sentido de que o roubo de carga transportada constitui motivo
de força maior capaz de ensejar a exclusão da responsabilidade tributária do
transportador que não tenha contribuído para a concretização do evento danoso.
II - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 1.284.725/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 16/10/2018, DJe de 24/10/2018.)

Ainda no mesmo sentido, aduz a contribuinte que em processos judiciais
envolvendo a mesma contribuinte que a PGFN tem desistido das demandas com base em
pareceres normativo. Nesse sentido:
PARECER SEI No 12363/2020/ME SIGILO - Informação protegida pelo sigilo
profissional. Lei 8.112/90, art. 116, VIII; Lei 8.906/94, art. 34, VI.
Análise de inclusão de tema em lista de dispensa de impugnação judicial. Regime
de trânsito aduaneiro.
Responsabilidade do transportador. Hipótese de roubo. Força maior.
Impossibilidade da cobrança.
Entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Arts. 19, VI, b, e §
9o, da Lei 10.522, de 2002, e 2o, VII, § 5o, I, e § 8a, e 2o-A, da Portaria PGFN no
502, de 2016.
O sigilo será reavaliado, no todo ou em parte, após manifestação da CAT.
Processo SEI no 19839.108440/2019-06 Diante do exposto, nego provimento ao
recurso voluntário.
(...)
37. Sendo assim, com fulcro nos arts. 19, VI, b, e § 9o, da Lei 10.522, de 2002, e 2o,
VII, § 5o, I, e § 8a, e 2o-A, todos da Portaria PGFN no 502, de 2016, opina-se pela
imediata inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para que o transportador não seja
responsabilizado ao pagamento imposto de importação quando, em regime de
trânsito aduaneiro, houver causa excludente de causalidade relativa a roubo,
acrescendo-se novo item referente ao tema no Sistema de Acompanhamento
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
16
Judicial - SAJ (1.14.5.7.2.3. Irresponsabilidade do transportador pelo pagamento
do imposto de importação no caso de roubo de mercadoria).
38. Tal entendimento não se aplica quando o transportador contribua com o
roubo, aja com culpa, ou seja, cúmplice do autor do ilícito penal.
39. Remeta-se à CAT em relação à extensão do parecer aos demais tributos e
multas, inclusive no que diz respeito à possível aplicação do § 9o do art. 19 da Lei
10.522, de 2002.
40. O sigilo será reavaliado após manifestação da CAT.
41. Por fim, recomenda-se ampla divulgação da presente manifestação à carreira
de Procurador da Fazenda Nacional, assim como o encaminhamento à Receita
Federal do Brasil, para que tome conhecimento da manifestação não apenas em
relação ao imposto de importação antes de eventual submissão ao Procurador-
Geral da Fazenda Nacional. para os fins do art. 19, II, c/c VI, b, da Lei no 10.522, de
2002.

Ainda

PARECER SEI No 18268/2020/ME Parecer Público. Ausência de informação pessoal
protegida pela cláusula de acesso restrito. LAI – Arts. 6 e 31 da Lei no 12.527, de
18 de novembro de 2011.
REGIME ESPECIAL ADUANEIRO. REGIME DE TRÂNSITO ADUANEIRO. SUSPENSÃO
DOS TRIBUTOS ADUANEIROS. ROUBO DA MERCADORIA. EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
O regime de trânsito aduaneiro, previsto no art. 73, caput, do Decreto-Lei no
37/66 e no art. 315 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009), é um
regime aduaneiro especial que permite o transporte de mercadoria, sob controle
aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do
pagamento de tributos.
Com a adoção do regime de trânsito aduaneiro, o transportador da mercadoria
fica responsável pelas obrigações fiscais suspensas (tributos e multas), condição
essa que é formalizada por meio do Termo de Responsabilidade, caso a
mercadoria não chegue no destino, deverá arcar com os tributos suspensos, quais
sejam, o II, IPI e o PIS-COFINS Importação, bem como as multas aplicáveis.
Embora a situação analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp no
1.172.027 diga respeito ao imposto de importação, vê-se por outro lado, que as
razões do voto da Ministra Relatora são no sentido de excluir a responsabilidade
tributária do transportador inerente ao regime de trânsito aduaneiro, e em
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
17
consequência a incidência dos tributos outrora suspensos, isto é, todos aqueles
que incidiram no desembaraço aduaneiro.
Processo SEI no 19839.108440/2019-06

Assim, nego provimento ao pleito da contribuinte
1.3 DA NÃO OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES DOS TRIBUTOS ADUANEIROS;
Tendo a contribuinte dado causa ao roubo, é de incidir todos os impostos sobre a
importação, conforme jurisprudência do CARF e dos demais Tribunais Regionais.
Fato que quando a pena de perdimento e não se aplica a multa substitutiva de
100%, a jurisprudência é favorável por entender que não houve a nacionalização da mercadoria.
No entanto, quando existe roubo e furto, se exige o tributo por compreender que o
produto foi circulado em mercado nacional, assim, sendo uma nacionalização precária.
Nego provimento.

1.4 DA DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA;
Aduz a contribuinte:
Apesar de a DRJ afastar este argumento da Recorrente, fato é que, no status de
“abandono”, é impensável que estas mercadorias seriam arrematadas em leilão
no valor atribuído o Fiscal autuante (R$ 24.171.680,59), visto que, além de inferior
ao valor que seria arrecadado, sobre este também seriam descontadas as taxas de
armazenamento e outros custos.
Dessa forma, a pretensão do Auto de Infração em estimar o valor arbitrado de R$
24.171.680,59 a título de multa substitutiva de perdimento, bem como os tributos
aduaneiros sobre esta mesma base, é desproporcional ao que a Fazenda Nacional
arrecadaria se as mercadorias fossem a leilão.
Portanto, na admitida hipótese de ser mantida a autuação, requer a Recorrente
seja reduzido o valor arbitrado que foi utilizado como base de cálculo para a
multa substitutiva e dos tributos aduaneiros, uma vez que desproporcional ao
valor que a seria arrecadado pelo Erário Público na ocasião do leilão das
mercadorias furtadas
No entanto, é vedado ao CARF analise constitucional, vejamos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
18
Nego provimento.

1.5 DA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 67 DA LEI No 10.833/03;
Aduz a contribuinte de como não foi verificado quais eram os produtos, é
inaplicável o comando do art. 67 da Lei no 10.833/03, vejamos:
Art. 67. Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão
de seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos comerciais
e de transporte disponíveis, será aplicada, para fins de determinação dos
impostos e dos direitos incidentes na importação, alíquota única de 80% (oitenta
por cento) em regime de tributação simplificada relativa ao Imposto de
Importação - II, ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, à Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/Pasep, à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante -
AFRMM. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o A base de cálculo da tributação simplificada prevista neste artigo será
arbitrada em valor equivalente à mediana dos valores por quilograma de todas as
mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte
internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior,
incluídas as despesas de frete e seguro internacionais. (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014)
§ 2o Na falta de informação sobre o peso da mercadoria, adotar-se-á o peso
líquido admitido na unidade de carga utilizada no seu transporte.
Contudo, como não houve a fiscalização da mercadoria e nem seu registro, é
inevitável que se deve aplicar tal dispositivo, eis, que dá para levar a cabo os documentos
apresentados perante a alfandega.
Nego provimento.
1.6 ABSORÇÃO DA MULTA DO ART. 107, VII, DO DECRETO LEI No 37/66

A contribuinte busca a consunção do art. 107, VII, por entender ser mais benéfico,
eis que trata de multa de R$ 1.000,00 por contêiner não localizado.
Pois bem, não assiste razão, eis que no próprio dispositivo no art. 107, §2o, prevê a
exigência de cobrança da diferença de impostos, nesse sentido a DRJ:
A impugnante também não tem razão quando contesta a aplicação cumulativa
das duas penalidades (multa equivalente ao valor das mercadorias e multa por
contêiner não localizado) para o mesmo fato jurídico, pedindo que subsista
apenas a multa menos gravosa e mais benéfica ao contribuinte na forma do art.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
19
112 do Código Tributário Nacional. Em direito tributário o lançamento se guia e é
plenamente vinculado à LEI, não havendo, neste aspecto qualquer dúvida em
relação à legalidade das penalidades aplicadas conforme já demonstrado. Em
igual medida também não prospera o requerimento para proceder à
interpretação da norma de forma mais favorável à impugnante posto que não se
vislumbra qualquer dúvida acerca dos fundamentos desta autuação e nem
mesmo a própria impugnante consegue apontar a que possível norma se refere
e/ou cujas razões de “interpretação duvidosa” lhes pudessem ser mais favoráveis.
Da mesma forma, também não prospera o pedido da impugnante para que a
multa de menor gravidade (art. 107, inc. II, do Decreto-lei 37/1966) seja absorvida
pela penalidade mais gravosa (art. 23, § 3o, do Decreto-lei 1.455/1976) em face
do princípio da consunção. As multas foram lançadas rigorosamente conforme
previsto em lei, não merecendo qualquer reparo o trabalho da fiscalização. Note-
se que a penalidade prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-lei 1.455/1976 é devida
pela conversão do perdimento das mercadorias em multa, enquanto a penalidade
prevista no art. 107, inc. II, do Decreto-Lei no 37/1966 deve ser exigida pela não
localização do contêiner. Além disso, o próprio § 2o desse dispositivo legal prevê
expressamente que “as multas previstas neste artigo não prejudicam a exigência
dos impostos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a
representação fiscal para fins penais, quando for o caso”. O princípio da
consunção ou absorção avocado pela impugnante é instituto próprio do direito
penal e não tem lugar no direito tributário que se guia, repita-se, pelo princípio da
estrita legalidade. A tal respeito, importa registrar que o próprio Regulamento
Aduaneiro (Decreto 6.759/2009) prevê expressamente em seu art. 679 a
possibilidade de cumulação de penalidades

Assim, não merece prosperar o pleito.
1.7 NÃO CABIMENTO DA MULTA DE MORA E NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS
MULTAS
O CARF já fixou o entendimento de ser devido, vejamos:

Súmula CARF no 166 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Inexiste vedação legal à aplicação de juros de mora na constituição de crédito
tributário em face de entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720124/2020-31
20
CONCLUSÃO

Diante do todo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário da
Companhia Docas do Rio de Janeiro; e conhecer do recurso da SEPETIBA TECON, rejeitar a
preliminar, e no mérito negar provimento.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 714
DF CARF MF
Original